Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007310-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA MARQUES SILVA MACHADO - CPF: 050.210.681-64 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (RECORRIDO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO), MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - CPF: 003.499.941-88 (ADVOGADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007310-85.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VALQUIRIA MARQUES SILVA

Recorrido
:
DAVID WILLIAN FERREIRA DA SILVA e outros

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei no 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VALQUIRIA MARQUES SILVA em face de DAVID WILLIAN FERREIRA DA SILVA e OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI, todos devidamente qualificados no processo. A decisão de ID 134987214 consignou que tanto a busca de ativos via SISBAJUD, quanto a busca de veículos via RENAJUD, restaram infrutíferas, bem como intimou a exequente para indicar bens passiveis de penhora. No ID 154808039 a exequente pugna pela busca de bens via INFOJUD. Registre-se que a referida busca deve ser feita de maneira excepcional e, além disso, as informações obtidas pela referida busca podem ser alcançadas pelo SISBAJUD (ativos financeiros) e RENAJUD (veículos), os quais já foram utilizados por este Juízo. Deste modo, considerando que cabe a parte credora trazer ao processo informações para as constrições que satisfaçam seu interesse, o indeferimento do pleito é a medida que se impõe. No mais, em que pese este Juízo tenha diligenciado junto aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, não foram localizados bens suficientes para satisfazer o débito. A exequente deixou de indicar outros bens
a
penhora. Conforme o regramento próprio dos juizados especiais, no caso de não localização de bens da parte executada, o processo deve ser extinto. Nesse sentido, a Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1006180-74.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023) – grifo nosso. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a sentença que, em face da infrutífera penhora de bens e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor, extingue o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e possibilita a retomada da execução mediante a indicação de bens passíveis de constrição em nome da parte devedora. 2. De acordo com a Lei n. 9.099/95, a inexistência de bens passíveis de constrição enseja extinção do processo, mas nada obsta que o credor promova o desarquivamento do feito e momento mais propício à realização do seu crédito (art. 53, §4o da Lei n. 9.099/95). 3. Consta na fundamentação recorrida que: “Verifica-se que não foram localizados bens penhoráveis em nome do Executado, restando infrutíferas as tentativas de constrição. Devidamente intimada para indicar bens passiveis de penhora, a parte exequente manteve-se inerte. Destarte, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto - § 4o do artigo 53 da Lei 9.099/95. Outrossim, faz-se necessário mencionar o disposto no Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: "ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).". 4. Mesmo em se tratando de título judicial, é cabível a extinção do feito conforme disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 75 do FONAJE, que assim dispõe: “A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”. 5. A sentença que julgou extinto o feito, com no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1003848-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023,
publicado
no DJE 26/05/2023) – grifo nosso. Em face do exposto INDEFIRO o pedido do ID 154808039 e JULGO EXTINTO este processo nos termos do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95. Autorize-se, desde já, a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, sendo necessário apenas requerimento prévio da parte. Consigne-se, ainda, que poderá a parte interessada levar o débito a protesto, desde que munido da certidão de existência da
divida
, e, deste modo, também haverá o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, segundo o art. 591, § 3o, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2o, § 1o, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-
se.Várzea
Grande - MT, data da assinatura eletrônica.
Helícia
Vitti Lourenço Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
tem

direito
as
informações
do INFOJUD.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
o

processo

retorno

ao

seu
regular
trâmite
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 227003167
/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas, por se trata de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

houve

localizados
bens do
devedor
,
embora
o
credor

tenha

sido

intimado
para
indicar
bens do
devedor
, sob
pena
de
extinção
(ID 225923716/PJe2),
justificando

a

extinção
do
processo
.
A

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para inscrever o devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de for
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
No
mais
,
em
que
pese

este

Juízo

tenha

diligenciado
junto
aos

sistemas

disponibilizados

ao
Poder
Judiciário
,
não

foram

localizados
bens
suficientes
para
satisfazer
o
débito
.
A

exequente

deixou
de
indicar
outros bens
a

penhora
. (...)
Autorize
-se,
desde

já
,
a

expedição
de
certidão
de
crédito

em
favor da
exequente
,
sendo

necessário

apenas

requerimento

prévio
da
parte
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor do valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024